Tribunal: TJMT
Processo: 1030730-23.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030730-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JV TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 21.417.683/0001-57 (EMBARGANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), LUIZ CEZAR DINIZ SOLANO - CPF: 000.823.070-67 (EMBARGANTE), JAIANA VANESSA GOMES ROTA SOLANO - CPF: 019.953.511-64 (EMBARGANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP-MT (EMBARGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), RANIELE FERREIRA SANTOS BARBOSA - CPF: 025.370.151-18 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito empresarial e processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento em recuperação judicial. Produtor rural. Comprovação do exercício da atividade empresarial. Essencialidade de bens. Grãos de soja.
Produto final
da atividade econômica. Ausência de omissão. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por JV Transportes Ltda., Luiz Cesar Diniz Solano e
Jaiana
Vanessa Gomes Rota Solano contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo da 4ª Vara Cível de Sinop/MT que (i) indeferiu o processamento da recuperação judicial em relação à empresária rural
Jaiana
Vanessa Gomes Rota Solano e (
ii
) afastou o reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja das safras 2024/2025 e 2025/2026.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso ao analisar a condição de empresária rural da agravante, à luz da informalidade característica da atividade rural; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à possibilidade de interpretação extensiva do conceito de bens de capital essenciais para abranger os grãos de soja produzidos no âmbito da atividade rural.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou expressamente a possibilidade de contagem do período de atividade rural informal anterior ao registro, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1145, assentando, contudo, a necessidade de comprovação individualizada e robusta do efetivo exercício da atividade empresarial. No caso, a documentação apresentada revelou ausência de movimentação econômica compatível com exploração rural, declarações fiscais indicando atividade profissional diversa e inexistência de elementos que demonstrassem gestão direta da atividade produtiva.

4.
A participação da agravante como garantidora em contratos vinculados à atividade agrícola e a existência de vínculos patrimoniais familiares não constituem prova suficiente do exercício individual da atividade empresarial rural, sendo compatíveis com a estrutura patrimonial comum em núcleos familiares submetidos ao regime de comunhão de bens.

5.
Quanto à alegada essencialidade dos grãos de soja, o acórdão embargado adotou orientação jurisprudencial segundo a qual tais produtos constituem o
resultado final
da atividade empresarial agrícola, não se qualificando como bens de capital protegidos pela regra do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, entendimento respaldado em precedente da Segunda Seção do STJ.

6.
A invocação de precedente diverso não configura omissão, mas mera divergência interpretativa. A decisão enfrentou a controvérsia com fundamento explícito e suficiente, afastando a aplicação analógica pretendida pelos embargantes.

7.
Inexistentes obscuridade, contradição ou omissão, os embargos revelam pretensão de rediscussão do mérito do julgamento, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A flexibilização do requisito temporal do art. 48 da Lei nº 11.101/2005 para o produtor rural não dispensa a comprovação individualizada do efetivo exercício da atividade empresarial pelo período legal.

2. Os grãos produzidos na atividade agrícola constituem
produto final
da exploração econômica e não se qualificam como bens de capital essenciais para fins de incidência do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 48 e 49, § 3º; LINDB, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1145 (Recursos Repetitivos); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC nº 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01.10.2024; STJ, REsp nº 2.218.453/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cue
va
, Terceira Turma, j. 19.08.2025; TJMT, AI nº 1014292-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JV Transportes Ltda., Luiz Cesar Diniz Solano e
Jaiana
Vanessa Gomes Rota Solano
em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau proferida nos autos da Recuperação Judicial n. 1019073-39.2025.8.11.0015 (4ª Vara Cível de Sinop/MT), que: (i) indeferiu o processamento da recuperação judicial em relação à empresária rural
Jaiana
Vanessa Gomes Rota Solano
; e (
ii
) rechaçou o pedido de reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja das safras 2024/2025 e 2025/2025.

Os embargantes apontam duas omissões no acórdão embargado, sustentando, em síntese, que o julgado: (i) desconsiderou que a figura do empresário rural é marcada pela informalidade, o que não desnaturaria a condição de empresária da agravante
Jaiana
; e (
ii
) deixou de enfrentar a possibilidade de aplicação de interpretação extensiva do conceito de "bens de capital essenciais", com fundamento no REsp 2.218.453/AL e na aplicação analógica dos
arts
. 49, §3º, e 6º, §7º-A, da LRF, c/c art. 4º da LINDB.

Decorrido in albis o prazo para contrarrazões, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pela rejeição dos embargos, por entender que não se verificam omissões no acórdão e que a peça recursal configura tentativa de rediscussão do mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos em 24 de fevereiro de 2026, contra acórdão disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de fevereiro de 2026 e publicado em 17 de fevereiro de 2026, iniciando-se o prazo no dia 18 de fevereiro de 2026. Interpostos no prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, os embargos são, portanto,
tempestivos
.

O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Os embargantes invocam a
existência de omissões qualificadas no acórdão, circunstância que, em tese, autoriza o manejo do recurso integrativo.

Presentes os requisitos de admissibilidade formal, conheço dos embargos de declaração.

Passo à análise dos vícios apontados.

II. Ementa do acórdão embargado

Para adequada compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do acórdão embargado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. GRUPO ECONÔMICO. LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. FORTUITO INTERNO. CULPA DAS VENDEDORAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM RETENÇÃO MODERADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA EM GRAU RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e KAWANA PARK LTDA DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual, declarando rescindido contrato de promessa de compra e venda de fração imobiliária em regime demultipropriedade, em razão do atraso na entrega do empreendimento, com
condenação das rés à restituição dos valores pagos, retenção de 25%, multa contratual de10% e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) saber se pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça em grau recursal; (
ii
) saber se as empresas rés são partes legítimas parafigurar no polo passivo, à luz da teoria da aparência e da existência de grupo econômico; (
iii
) saber se o atraso na entrega do empreendimento, atribuído à pandemia da COVID-19, afasta a responsabilidade das vendedoras; e (
iv
) saber qual o percentual adequado de retenção dos valores pagos na hipótese de rescisão contratual por culpa do fornecedor.

III. Razões de decidir

3.A gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica, de forma excepcional e restrita, quando demonstrada a impossibilidade momentânea de arcar com as despesas processuais, o que restou evidenciado nos autos quanto ao preparo recursal.

4.A atuação integrada das empresas, a identidade de endereço, a confusão patrimonial e a apresentação conjunta do empreendimento perante o consumidor caracterizam grupo econômico, atraindo a responsabilidade solidária, nos termos da teoria da aparência e do risco da atividade.

5.O atraso na entrega do empreendimento, mesmo considerado o prazo de tolerância contratual, configura inadimplemento das vendedoras, sendo a pandemia da COVID-19 fortuito interno, inerente ao riscodo empreendimento imobiliário.

6.Reconhecida a culpa exclusiva das vendedoras pela rescisão, é devida a restituição dos valores pagos, admitida a retenção moderada de 25%, suficiente para recompor despesas administrativas, já incluída a comissão de corretagem, além da multa contratual prevista.

7.O exercício regular do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso de S.P.E. Resort do Lago Caldas NovasLTDAparcialmente provido apenas para conceder a gratuidade da justiça em grau recursal. Recursos de SPEMirante Investimentos Imobiliários S/A e
Kawana
ParkLTDAdesprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento:

“1. Empresas que atuam de forma integrada na comercialização de empreendimento imobiliário respondem solidariamente perante o consumidor, à luz da teoria da aparência e do risco da atividade.

2. A pandemia da COVID-19 configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade do fornecedor pelo atraso na entrega do imóvel.

3. Reconhecida a culpa do vendedor pela rescisão contratual, é devida a restituição dos valores pagos, admitida retenção moderada, vedada a aplicação de penalidades próprias do inadimplemento doadquirente
. ”

III. Premissa: natureza e limites dos embargos de declaração

Antes de adentrar o exame das omissões apontadas, cumpre fixar premissa metodológica indispensável. Os embargos de declaração são recurso de natureza
estritamente integrativa
, voltados à complementação do julgado em suas deficiências formais, e não ao reexame do mérito da causa. A jurisprudência consolidada do STJ é firme ao estabelecer que o recurso não se presta a rediscutir a valoração fático-jurídica adotada pelo órgão julgador.

Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC, considera-se omissa a decisão que: (i) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou (
ii
) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. Não se enquadra no conceito de omissão a discordância da parte com o entendimento adotado, ainda que respaldada em precedente diverso.

Os efeitos infringentes dos embargos são
excepcionais
e somente podem ser reconhecidos quando, ao suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição genuinamente existentes, a integração da fundamentação conduza, como consequência lógica e necessária, à alteração do resultado do julgamento — não quando a parte simplesmente discorda da interpretação jurídica adotada pelo Colegiado.

Com essas premissas, passo à análise das omissões apontadas.

IV. Da alegada omissão quanto à qualificação do empresário rural (Omissão 1)

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso por desconsiderar que a figura do empresário rural é marcada pela informalidade, o que não desnaturaria a condição de empresária da agravante
Jaiana
. Alegam, ainda, que ao reconhecer a indivisão patrimonial e as garantias cruzadas, mas ainda assim indeferir o processamento da recuperação judicial em favor de
Jaiana
, o acórdão teria utilizado fundamentação genérica, vedada pelo art. 489, §1º, III, do CPC.

A tese não merece acolhimento.

Contrariamente ao afirmado pelos embargantes, o acórdão embargado
não ignorou a informalidade como traço característico da
atividade rural
. O julgado expressamente reconheceu e aplicou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1145), que pacificou o entendimento de que o produtor rural pode computar o período de atividade informal anterior ao registro para perfazer o biênio legal exigido pelo art. 48 da Lei n. 11.101/2005.

O que o acórdão assentou — com fundamento específico nos elementos concretos dos autos — é que a flexibilização quanto ao
momento
do registro não dispensa a
comprovação individualizada e robusta
do efetivo exercício da atividade. E, no caso da agravante
Jaiana
, os elementos probatórios eram insuficientes: documentos contábeis zerados; ausência de movimentação financeira compatível com a exploração do agronegócio; declarações de imposto de renda indicando ocupação diversa ("Empregado de Instituições Financeiras Públicas e Privadas"); e atuação profissional pública como
personal trainer
.

A participação como garantidora
hipotecante
em Cédulas de Produto Rural e como parte em contratos de arrendamento foi especificamente analisada e motivadamente afastada, com a conclusão de que tais atos são comuns no contexto de grupos econômicos familiares e de casamentos sob regime de comunhão de bens,
sem que isso implique a assunção individual dos riscos e da gestão da atividade produtiva
.

Não se está, portanto, diante de fundamentação genérica (art. 489, §1º, III, do CPC), mas de julgamento
casuístico e motivado
, construído a partir dos fatos específicos do processo. A alegação de omissão, em verdade, encobre irresignação com a valoração probatória adotada pelo Colegiado, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

A omissão alegada, portanto,
não se configura
.

V. Da alegada omissão quanto à essencialidade dos grãos e ao REsp 2.218.453/AL (Omissão 2)

Os embargantes sustentam que o acórdão teria sido omisso por não enfrentar a possibilidade de conferir interpretação extensiva ao conceito de "bens de capital essenciais", invocando o REsp 2.218.453/AL (Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 19/8/2025), que teria ampliado o conceito para além de máquinas e equipamentos. Alegam violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

A tese tampouco merece acolhimento, por duas razões autônomas e suficientes.

Primeiro
: a omissão qualificada prevista no art. 1.022, parágrafo único, I, do CPC — única modalidade que verdadeiramente impõe ao órgão julgador o dever de manifestação explícita quanto a precedente específico — exige que se trate de "tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento". O REsp 2.218.453/AL, embora seja precedente relevante da Terceira Turma do STJ,
não foi julgado em regime de recursos repetitivos
(art. 1.036 do CPC) nem em incidente de assunção de competência (art. 947 do CPC), razão pela qual não se enquadra na hipótese legal de omissão qualificada.

Segundo
: o acórdão embargado adotou fundamentação expressa, coerente e respaldada em precedente específico do Superior Tribunal de Justiça — o
AgInt
nos
EDcl
no CC 203085/SP (Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 01/10/2024,
DJe
04/10/2024) —, segundo o qual os grãos de soja cultivados e comercializados pelo produtor rural constituem o
produto final
da atividade empresarial, não se enquadrando no conceito de "bens de capital" para fins do art. 49, §3º, da LRF. Ao adotar expressamente essa orientação, o acórdão
implicitamente rejeitou
a interpretação extensiva propugnada pelos embargantes.

Convém destacar que o REsp 2.218.453/AL, invocado pelos embargantes, foi julgado pela Terceira Turma em agosto de 2025, enquanto o precedente adotado pelo acórdão — CC 203085/SP — foi julgado pela Segunda Seção do STJ em outubro de 2024. Em matéria de recuperação judicial, a Segunda Seção é o órgão competente (RISTJ, art. 9º, §2º, II), o que lhe confere maior peso na definição do entendimento jurisprudencial sobre a temática. A escolha do acórdão embargado por este precedente
não
configura omissão, mas opção interpretativa fundamentada.

Por outro lado, o acórdão embargado também se ancorou em precedente específico deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJ-MT, AI 1014292-19.2025.8.11.0000, Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 31/10/2025), que firmou tese no mesmo sentido da interpretação restritiva. Assim, os fundamentos do julgado são múltiplos e coerentes.

Por fim, registre-se que os embargantes não demonstram
qual
argumento específico capaz de infirmar a conclusão (art. 489, §1º, IV, do CPC) teria sido omitido. A simples existência de precedente com orientação diversa — especialmente quando proferido por órgão de igual ou menor hierarquia nessa matéria — não configura a omissão qualificada que autoriza a integração do julgado.

A omissão alegada, portanto, também
não se configura
.

VI. Da ausência de efeitos infringentes

Os embargantes requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam supridas as omissões e, como consequência, seja deferido o processamento da recuperação judicial em favor de
Jaiana
e reconhecida a essencialidade dos grãos.

O pedido não pode ser acolhido. Conforme demonstrado nos tópicos anteriores,
as omissões apontadas não se verificam
. O acórdão enfrentou ambas
as questões com fundamentação expressa
, específica e respaldada em jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta própria Corte.

Na hipótese, os embargos revelam, na essência, irresignação com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado pela natureza estritamente integrativa do recurso. A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo de recurso de mérito não encontra amparo no sistema processual vigente.

Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídas no acórdão, para fins de prequestionamento, as matérias suscitadas nos presentes embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, o que se consigna expressamente para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Fica, ainda, ressalvada a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, caso constatado, no prosseguimento do feito, caráter manifestamente protelatório dos embargos, considerando que as omissões apontadas foram exaustivamente enfrentadas pelo acórdão embargado.

VII. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por ausência das omissões apontadas, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente manutenção da decisão de primeiro grau que: (i) indeferiu o processamento da recuperação judicial em favor de
Jaiana
Vanessa Gomes Rota
Solano, por ausência de comprovação individualizada do exercício da atividade rural pelo biênio legal; e (
ii
) rechaçou o reconhecimento da essencialidade dos grãos de soja das safras 2024/2025 e 2025/2025, por não configurarem bens de capital nos termos do art. 49, §3º, da Lei n. 11.101/2005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026